Tribunal: TCU
Processo: 028.262/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria com cômputo de tempo de serviço prestado no exercício da advocacia. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de membro do Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS em: 9.1. reconhecer que a presente concessão foi automaticamente registrada em 16/12/2015; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues).